Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727202-41.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) JONIR RIBEIRO SANTANA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 63627824, p. 1-3, do processo de referência), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0700810-10.2020.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor por Jonir Ribeiro Santana, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de JONIR RIBEIRO SANTANA, na qual alega preliminar de prescrição e a inexistência de coisa julgada sobre obrigação de pagar e, no mérito, a inexistência de abono a ser ressarcido, bem como a aplicação da TR como fator de correção. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual Coletivo oriundo dos autos de Ação de Conhecimento no 2012.01.1.135868-9 que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF. A preliminar de prescrição levantada pelo Distrito Federal não deve ser levada a efeito. Em 15 de fevereiro de 2018, quando o Juízo de execução fixou que caso houvesse interesse em dar seguimento à execução, ter-se-ia que se iniciar novamente o cumprimento de sentença via PJe, onde fosse comprovada a situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono. Logo, o prazo prescricional para execução individual foi interrompido com a execução coletiva e esteve suspenso durante a execução coletiva até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do CC. Conforme ressaltado pela parte exequente, houve a interrupção do prazo prescricional quando o sindicato autor da ação coletiva deu início ao cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar em 25/04/2016, e esteve suspenso durante a execução coletiva até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do CC. Sendo assim, afasto a arguição de prescrição do débito levantada pelo Distrito Federal. No diz respeito ao direito à conversão em pecúnia dos dias de abano que o exequente deixou de usufruir ao tempo e modo, em razão do cômputo dos dias de abonos com esteio na Ordem de Serviço n° 1/2012 da Administração Pública. Pois bem, o tema, por se tratar de coisa julgada, deverá ser apreciado à luz do quanto decidido pelo eg. TJDFT e, como noto no v. Acordão acostado aos autos, foi reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n° 840/2011. E, analisando detidamente os fundamentos decisórios, constato que foram estribados na premissa segundo a qual não poderia a Administração Pública, por meio de ato normativo infralegal, restringir direito assegurado ao Servidor Público, a saber: Assim, os representados pelo sindicato/apelante que trabalham e sistema de escala de plantão fazem jus a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei. A Lei n. 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais) entrou em vigor no dia 01/01/2012 (art. 293 ). Assim, o direito ao abono de ponto referente ao ano de 2012 deve ser usufruído pelos servidores ainda no ano de 2013, conforme previsto no §2o do art. 151 da LC 840/2011: “Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. (...) §2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo.” Diante do exposto, quanto ao ponto, dou provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013. Depreende-se, portanto, que foi reconhecido o direito ao abono de 5 (cinco) dias, bem assim determinou-se a incidência das regras previstas na LC n° 840/2011, sendo certo que não é cabível interpretação extensiva para fazer incidir a decisão judicial nas hipóteses em que não tenha sido expressamente imposta. Em relação a não comprovação do pedido de abono, vale ressaltar que foi colacionado aos autos pela parte credora o pedido de abono referente aos anos de 2010 à 2014 (ID no 55367352). Sendo assim, restou comprovado, inclusive pelas planilhas trazidas pelo próprio executado, que a parte credora só tem direito a 11 abonos. Não há que se falar, portanto, em cumprimento da obrigação ou nulidade da execução. No que se refere à aplicação da correção monetária, considerando o julgamento do RE n.o 870.947 (TEMA 810) pelo col. STF, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-e em substituição à TR a partir de 26/06/2009. Tendo em vista o contrato de honorários carreados aos autos, defiro o pedido para destaque. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos nos termos dispostos. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 65242465, p. 1-3, do processo de referência), o recurso foi desprovido (Id 65292709, p. 1-2, do processo de referência). O pedido de cumprimento de sentença tem por fundamento acórdão transitado em julgado proferido na ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9, que condenou o Distrito Federal a conceder aos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011[1] e na Lei Distrital n. 1.303/96 (Id 55367361 do processo de referência). Em razões recursais (Id 18211554, p. 1-25), o Distrito Federal suscita prejudicial de mérito da prescrição, sob o fundamento de que, no caso em tela, houve trânsito em julgado da sentença proferida no processo coletivo no dia 22/4/2014. Desse modo, contados 5 (cinco) anos, o limite temporal para o cumprimento de sentença teria ocorrido em 22/4/2019. Diz ter sido ajuizada a demanda individual de cumprimento de sentença coletiva em data posterior e isto leva à conclusão de estar prescrita a pretensão. Quanto ao ponto, acrescenta que, apesar de o sindicato representativo da categoria funcional haver formulado requerimento de cumprimento de sentença, o que resultou em interrupção da prescrição, tal efeito não se verificou em relação ao exequente, pois esse não figurava como parte daquela demanda. Ademais, o requerimento apresentado pelo sindicato versaria apenas sobre obrigação de fazer, e não obrigação de dar, exceção feita apenas quanto aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 648,22, pleiteados naquela ocasião. Nessa hipótese, em situação idêntica, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.444/RS, fixou o entendimento de que a execução coletiva da obrigação de fazer estipulada no título exequendo não tem o condão de interferir (suspender ou interromper) no prazo prescricional da execução coletiva da obrigação de pagar. Por tais motivos, defende o reconhecimento da prescrição da pretensão do exequente. O agravante requer a suspensão do processo de cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do mérito no REsp 1.774.204/RS e no REsp 1.801.615/SP, ambos afetados pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, atrelados ao tema 1.033, para definir a posição jurisprudencial sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Sustenta que a decisão do STJ sobre essa relevante questão será agregada de “efeito vinculante”. Nesse sentido, assevera que o julgamento dos referidos recursos especiais (tema 1.033) configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa e que, por prudência, deve ser acolhida a previsão do art. 313, VI, 'a', do Código de Processo Civil (rectius: inciso V)[2], a fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, à efetividade, à celeridade e à economia processuais e ao espírito de deferência aos precedentes vinculantes inaugurados pelo CPC (arts. 8o, 927, V[3]). Ainda, afirma que a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STJ seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da questão em juízo. Não sendo esse o entendimento, defende que o acórdão exequendo apenas estabeleceu uma obrigação de fazer, e não de pagar, razão pela qual inexiste título executivo a amparar o cumprimento de sentença. Neste tocante, ressalta que, a partir do acórdão, pode-se concluir tão somente pelo decreto que estabelece a obrigação de conceder anualmente abono de 5 (cinco) dias aos servidores que laboram em regime de revezamento, desde que atendidas as condições do art. 151 da LC 840/2011, incumbindo ao exequente fazer prova do indeferimento do abono, o que não é a hipótese dos autos. Isso porque as informações da Secretaria (Id 55367352, p. 1-2), sobre as quais repousa a presunção de legalidade do ato administrativo, dão conta de que os abonos à que fazia jus o exequente já foram concedidos, tornando evidente a extinção da execução por nulidade do título. O Distrito Federal afirma, ainda, o excesso de execução, sob o argumento de serem devidos apenas 5 (cinco) dias por exercício em favor do agravado. Reitera todos os fundamentos expostos na impugnação ao cumprimento de sentença, que apontam o pleno cumprimento da decisão judicial da ação coletiva (gozo de 5 dias de abono por ano e não de 5 plantões) e destaca que as planilhas e informações do Poder Público gozam de presunção de legitimidade, na linha do REsp 1298407/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/05/2012, DJe 29/05/2012, sob a sistemática do recurso repetitivo. Assevera a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pede seja conhecido e provido o recurso de agravo, reformando-se a decisão recorrida, para declarar a prescrição da pretensão executiva, com condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais ou, não sendo este o entendimento, requer a extinção do feito originário, por ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC[4]. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[5]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[6], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[7]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Apesar dos esforços argumentativos do Distrito Federal, nenhum dos requisitos previstos para a concessão da suspensão da eficácia da decisão recorrida estão demonstrados. Vejamos. 1. Da suspensão do cumprimento de sentença Segundo o art. 1.037, caput e inc. II, do CPC[8], o ministro relator afetará o recurso especial repetitivo para julgamento e determinará a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem em todo o território nacional. Ao compulsar o portal do c. Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico, em que pese a afetação (Tema 1.033) da questão “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.”, houve determinação de suspensão apenas dos “recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ e que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional.”[9]. A 2a Seção do c. STJ, em voto exarado pelo Min. Raul Araújo, relator dos REsp n. 1801615 e 1774204, não ordenou o sobrestamento de processos e recursos para as instâncias ordinárias, como apelação, agravo de instrumento e respectivos embargos de declaração. Assinalo o Pleno do e. Supremo Tribunal Federal não ter reconhecido a repercussão geral da questão concernente ao Tema 673 (Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo.) ao fixar a tese de a questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. O acórdão exarado está resumido na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXII, XXXV E XXXVI, E 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. (ARE 750489 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2013 PUBLIC 02-10-2013) Guiado pelos pronunciamentos exarados pelos tribunais superiores acerca da questão, este c. Tribunal de Justiça decidiu pela não suspensão do processo na pendência da definição da questão afetada ao julgamento dos recursos especiais repetitivos. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO REsp 1.774.204/RS (TEMA 1033/STJ). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. Deve ser indeferido o pedido da suspensão do curso do recurso em razão do que foi determino no Recurso Especial n. 1.774.204/RS, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 1.033, que trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, pois a presente hipótese se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Pedido de sobrestamento do curso do recurso indeferido. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1255599, 07059020320198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não se trata de questão prejudicial externa apta a viabilizar a suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC[10], porque a questão a ser resolvida pela c. 2a Seção do e. STJ no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.033 é apenas de direito e pode ser ulteriormente objeto de retratação, caso o colegiado decida de forma diferente da deliberação que vier a ser tomada pelo c. Tribunal Superior, consoante a disposição do art. 1.040, II e do art. 1.041, § 1o, ambos do CPC[11]. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de suspensão da demanda executiva. 2. Da prejudicial de mérito da prescrição A alegação de prescrição, suscitada pelo Distrito Federal não merece guarida. Consoante exposto pelo ilustre magistrado, não há dúvidas de que, uma vez ajuizado o cumprimento de sentença pelo Sindicato Atendentes Reintegração Social DO DF - SIND ATRS DF, autor da ação coletiva, em 25/4/2016 (Id 55367365 do processo de origem) para indenização dos dias de abono não concedidos pela Administração aos servidores substituídos em cumprimento à coisa julgada na ação coletiva, houve a interrupção do prazo prescricional de cinco anos previsto para o ajuizamento das ações individuais. Em 15/2/2018, o d. juízo da execução determinou que, caso houvesse interesse em dar seguimento à execução da sentença coletiva, o cumprimento de sentença teria que se iniciar novamente, via processo judicial eletrônico, oportunidade em que a situação funcional dos substituídos que não gozaram administrativamente do abono anual de 5 (cinco) dias deveria ser individualmente comprovada para a conversão em pecúnia (Id 55367372 do processo de referência). Nesse sentido, iniciado o cumprimento coletivo da sentença em 24/4/2016, nesta data se interrompeu o curso do prazo prescricional, cujo trâmite voltou a correr pela metade a partir do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva, em 15/2/2018, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do Código Civil[12] e do Enunciado 383 do Supremo Tribunal Federal[13]. Portanto, tendo a parte agravada/exequente ajuizado o cumprimento de sentença individual em 4/2/2020, não há que se falar em prescrição da pretensão, pois respeitado o prazo prescricional de dois anos e meio para o ajuizamento da demanda executiva individual. Não bastassem tais argumentos, verifico que o Distrito Federal, em que pese alegar que o exequente/agravado não estaria representado pelo sindicato na ação de cumprimento da sentença coletiva, apresentou, contraditoriamente, petição onde reconheceu o valor devido em benefício do ora agravado (Id 63520495 – p. 4 do processo de referência). Quanto ao ponto, ademais, ressalto que a alegação no sentido que a sentença coletiva somente poderia beneficiar aqueles expressamente indicados na ação de execução coletiva, não se aplica aos processos ajuizados por sindicatos na qualidade de substituto processual, mas apenas para as ações ajuizadas por associação civil na defesa de interesses dos associados (RE 612043, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-229 divulg 5-10-2017 public 6-10-2017). Corroborando o entendimento ora externado, colaciono os percucientes julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIO NÃO ACOLHIDOS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO POR ASSIDUIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1 - Não há que se falar em nulidade da decisão a quo, uma vez que todos os argumentos que a magistrada sentenciante entendia por relevantes foram enfrentados e debatidos ao longo da decisão judicial. 1.1 - O fato da decisão guerreada acarretar em resultado diverso do pretendido pelo apelante não pode se confundir como negativa de prestação jurisdicional. 1.2 - Preliminar afastada. 2 - A pretensão deduzida nos autos decorre do ajuizamento de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SINDATRS/DF) que, na qualidade de substituto processual, objetivava o reconhecimento do direito dos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do DF aos 5 (cinco) abonos de ponto, nos termos do artigo 151, §3o, da LC 840/2011. 3 - A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.237.643-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 4 - O ajuizamento de ação executiva coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, pelo SINDATRS/DF) interrompe a contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão executória individual. Precedentes do STJ. 5 - Com efeito, não se pode atribuir aos beneficiários individuais da sentença coletiva suposta inércia/desídia em promover a execução individual, já que, tal como ocorre nos autos, estes estavam amparados pela atuação do legitimado extraordinário. 5.1 - Assim, a análise do lapso temporal para o exercício da pretensão executiva individual deve ter como parâmetro a interrupção originada na execução coletiva, voltando a correr o prazo prescricional a partir do último ato processual da causa interruptiva, verificado na execução coletiva. 6 - No caso dos autos, deve-se considerar que, como o Sindicato deu início ao cumprimento de sentença coletivo, em 22.04.2016, o prazo prescricional foi interrompido, recomeçando a sua contagem, pela metade do prazo (dois anos e meio) a partir do último ato processual que a interrompeu. 7 - Assim, tem-se que o último ato processual, foi a decisão datada de 15.02.2018, que determinou a individualização do cumprimento e o arquivamento da execução coletiva, sendo que o presente cumprimento de sentença individual foi distribuído em 30.05.2019, isto é, antes de decorrido o prazo de dois anos e meio. Portanto, a presente ação não se encontra prescrita. 8 - Por fim, em razão da precoce extinção do feito, antes mesmo da liquidação dos valores a serem percebidos pela parte autora, não é possível proceder ao julgamento nesta instância, na forma do §3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, mostrando-se necessário o prosseguimento do feito na vara de origem 9 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença Cassada. (Acórdão 1265220, 07056041120198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva de cumprimento de sentença individual de ação coletiva. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Levanta a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o Distrito Federal reconhece a dívida e individualizou o direito de cada substituído apresentando o valor que entende cabível a cada um, inclusive ao apelante. 2. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional - rejeição. 2.1. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo desenvolveu-se de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 2.2. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação. 3. Inexiste dúvida acerca da representação processual do apelante nos autos da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria, notadamente porque o Ente Público admite e especifica o valor devido ao apelante naquele feito, apontando inclusive o montante a que faria jus. 4. Para a execução das dívidas passivas do DF aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932. 4.1. O entendimento de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" foi firmado no julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877). 4.2. Insta destacar, também, a súmula 383 do STF a qual dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 5. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 5.1. Precedente: "(...) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, DJe 18/06/2019). (...)" (EREsp 1676110/RS, Corte Especial, DJe 27/11/2019). 6. Na hipótese em apreço não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 6.1. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 22/4/2014 para o Sindicato e em 7/5/2014 para o DF. Ato contínuo, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do transito em julgado da ação coletiva. 6.2. A contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução. 6.3. De acordo com os autos da execução coletiva, em 11/04/2018, foi determinado o arquivamento definitivo do feito. A presente demanda foi proposta em 07/11/2019, antes do transcurso da prescrição quinquenal. 7. O alegado excesso de execução pelo Distrito Federal é matéria que deve ser observada, primeiramente, pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 8. Sentença cassada. Recurso provido. (Acórdão 1262710, 07111911420198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Essas são as razões por que não reconheço a ocorrência da alegada prejudicial de mérito da prescrição. 3. Da extinção da execução por nulidade do título Em que pesem as alegações do Distrito Federal, neste ponto também concluo não lhe assistir razão. De fato, a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença se fundamentou nos pontos coligidos pelo acórdão exequendo e já acobertados pelo manto da coisa julgada, não havendo que se falar em nulidade do título executivo. Reconhecido aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem de 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n° 840/2011, e tendo o agravado comprovado o indeferimento do gozo dos 5 (cinco) dias de abono referente aos anos de 2010 à 2014 (Id 55367352 do processo de origem), não há que se falar em nulidade da execução, porque não se exige do agravante a fruição dos afastamentos legalmente previstos, mas a indenização pela não concessão do afastamento do trabalho (abono de ponto). Quanto à possibilidade de conversão da sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer em obrigação de dar (pagar), cediço que o art. 499 do Código de Processo Civil[14] admite a convolação em perdas e danos, quando não for possível a execução da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. Essa é a situação concretamente verificada, porquanto os dias de abono não concedidos pela Administração ao agravado no período de 2012 a 2015 não podem mais ser fruídos, nos termos do art. 151, caput e § 2o, da Lei Complementar distrital n. 840[15], de 23/12/2011. Não se trata, portanto, de execução de obrigação de dar (pagar) autônoma em relação à de fazer estabelecida pelo acórdão exequendo, mas de convolação desta naquela diante da impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente por conduta exclusiva ao agravante apenas a ele imputável. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça se pronunciou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SINDATRS/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIAS DE ABONO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar os efeitos da prescrição em relação ao exercício individualizado da pretensão de cumprimento de sentença coletiva proferida em favor do Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SINDATRS/DF) nos autos do processo no 2012.01.1.135868-9. 2. O reconhecimento por sentença coletiva da possibilidade de conversão em perdas e danos dos dias de abono de trabalho que não puderam ser efetivamente fruídos é admitido de forma expressa pelo art. 499 do CPC. 2.1. Nesse caso, não há o exercício de pretensão de natureza condenatória autônoma, senão a mera conversão, em perdas e danos, dos dias de abono que não puderam ser efetivamente fruídos. 3. A pretensão de exigir o cumprimento de sentença coletiva pode ser exercida no prazo de 5 (cinco) danos, a partir do respectivo trânsito em julgado. 3.1. O cumprimento da sentença pelo próprio autor da ação coletiva (Sindicato) interrompe a fluência do prazo prescricional. 3.2. O prazo da prescrição volta a fluir, contado pela metade, a partir do último ato processual praticado no curso da tentativa de cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, nos termos do art. 9a do Decreto no 20.910/1932. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a pretensão individualizada de cumprimento da sentença coletiva foi exercida antes do implemento do termo final do prazo da prescrição, mesmo tendo havido seu cômputo pela metade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1238545, 07194695820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) De tal sorte, rejeito as alegações de nulidade do título e do excesso de execução, aventadas pelo Distrito Federal. 4. Do alegado excesso de execução O Distrito Federal afirma, ainda, o excesso de execução, sob o argumento de serem devidos apenas 5 (cinco) dias por exercício em favor do agravado. Não verifico a ocorrência do excesso alegado, porque o próprio agravante demonstrou, na documentação por ele produzida, ter concedido ao agravado, em 2012, dois dias de folga; em 2013, dois dias de folga, em 2014, um dia de folga e em 2015 quatro dias de folga, consoante documentos fornecidos pela Diretoria Técnica de Gestão de Pessoas da Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal (Id 60414192, p. 1-12, do processo de referência) para fins de indenização. Trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão concernente ao quantitativo do abono de ponto anual dos servidores do sistema socioeducativo submetidos a trabalho por escala: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A controvérsia posta nos autos não está atrelada ao julgamento definitivo do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão do feito. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. 5. Ausente a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional se o Juízo de origem apreciou os pontos alegados pela parte, tendo rechaçado de forma fundamentada a ocorrência de vícios na decisão. 6. No acórdão proferido na ação coletiva, restou estabelecido que os servidores que laborassem em sistema de escala de plantão fariam jus ao direito de abono de ponto de 5 (cinco) dias por ano, tal como os servidores que cumprem carga horária de 8 (oito) horas, desconsiderando, portanto, a diferença de regime de trabalho exercido por servidores plantonistas em relação aos não plantonistas. 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como o agravado não fruiu três dias de folga em 2012 e também em 2013; quatro dias de folga em 2014 e um dia de folga em 2015, verifico estar correta a decisão agravada, ao assinalar ter o agravante admitido que o recorrido deixou de gozar, no período de 2012 a 2015, 11 (onze) dias de afastamento do trabalho para gozar o abono anual reconhecido a sua categoria funcional pelo acórdão exequendo. O comportamento do agravante, nesse ponto, se mostra contraditório, porque alega ter o agravado apenas 5 (cinco) dias de folga para serem convertidos em indenização por perdas e danos, embora ele mesmo tenha comprovado ter o recorrido deixado de fruir 11(onze) dias de afastamento ao trabalho para gozo do abono de ponto. Não reconheço, portanto, o alegado excesso de execução. 5. Do pedido de efeito suspensivo Por fim, o Distrito Federal, de maneira genérica e superficial, sustenta a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, consoante exposto no decorrer desta decisão, nenhum dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC restou demonstrado. Nesse contexto, ausentes a probabilidade de provimento do recurso, não demonstrados risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e estando bem fundamentada a decisão ora impugnada, não se verifica, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[16]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[17]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. § 1o Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. § 2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. § 3o O gozo do abono de ponto pode ser em dias intercalados. § 4o O número de servidores em gozo de abono de ponto não pode ser superior a um quinto da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. § 5o Ocorrendo a investidura após 1o de janeiro do período aquisitivo, o servidor faz jus a um dia de abono de ponto por bimestre de efetivo exercício, até o limite de cinco dias. [2] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [3] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [5] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [6] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [8] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; [9] http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1033&amp;cod_tema_final=1033 (acesso em 04/08/2020). [10] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [11] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (...) Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o. § 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. [12] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. [13] Súmula 383-STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. [14] Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. [15] Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. § 1o Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. § 2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. [16] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [17] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;